Tribunal: TJSP
Processo: 1065989-66.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Fornecimento de medicamento. Autora, vencedora de licitação promovida pelo Distrito Federal, que se obrigou a fornecer medicamento em dez dias contados da remessa da nota de empenho e, tendo descumprido este prazo, sofreu sanção pecuniária. Ação cominatória proposta para compelir sua fornecedora ao pagamento da multa que lhe foi imposta pela administração pública. Inexistência de contrato por

Ementa:
Fornecimento de medicamento. Autora, vencedora de licitação promovida pelo Distrito Federal, que se obrigou a fornecer medicamento em dez dias contados da remessa da nota de empenho e, tendo descumprido este prazo, sofreu sanção pecuniária. Ação cominatória proposta para compelir sua fornecedora ao pagamento da multa que lhe foi imposta pela administração pública. Inexistência de contrato por força do qual a Ré, importadora do medicamento, tenha se obrigado a fornecer no prazo definido na licitação. Correspondência eletrônica da qual não se extrai a contratação informal ou pré-contrato. Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065989-66.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, é apelado
ACCORD FARMACEUTICA LTDA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065989-66.2019.8.26.0002
2
APELAÇÃO No 1065989-66.2019.8.26.0002
APELANTE: Alianzafarma Distribuidora de Medicamentos
Ltda.
APELADA: Accord Farmaceutica Ltda.
COMARCA: São Paulo F.R. Santo Amaro 1a Vara Cível
Fornecimento de medicamento. Autora, vencedora de
licitação promovida pelo Distrito Federal, que se obrigou a
fornecer medicamento em dez dias contados da remessa da
nota de empenho e, tendo descumprido este prazo, sofreu
sanção pecuniária. Ação cominatória proposta para
compelir sua fornecedora ao pagamento da multa que lhe
foi imposta pela administração pública. Inexistência de
contrato por força do qual a Ré, importadora do
medicamento, tenha se obrigado a fornecer no prazo
definido na licitação. Correspondência eletrônica da qual
não se extrai a contratação informal ou pré-contrato. Ação
improcedente. Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.590
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação cominatória
deduzida para compelir a Ré, distribuidora de medicamentos,
ao pagamento de multa imposta pela administração pública à
Autora em razão do descumprimento da obrigação de
fornecer medicamentos, em certo prazo, para suprimento da
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, consoante contrato
administrativo subordinado à prévia licitação. A decisão
recorrida reconheceu que a Ré, embora fornecesse atualmente
medicamentos à Autora, não se obrigara a assegurar o
fornecimento de medicamento nos prazos fixados no contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065989-66.2019.8.26.0002
3
que esta firmara com a Administração Pública. Imputou à
Autora
as
verbas
de
sucumbência
com
honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.
Apela a Autora sustentando
que, embora não houvesse contrato escrito, havia um ajuste
prévio sobre o fornecimento, consoante se extrai da
correspondência eletrônica trocada pelas partes, antes da
licitação.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
A Autora, vitoriosa em licitação
promovida pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal,
obrigou-se a fornecer à Administração Pública 156.000
comprimidos de micofenolato de mofetila, com 500mg.
Segundo as condições do contrato, o fornecimento deveria
ocorrer em 10 dias contados da solicitação representada pela
nota de empenho.
Para se desincumbir da sua
obrigação, a Autora solicitou à Ré o fornecimento dos
remédios. A Ré, que importa este medicamento, não dispunha
do produto em seus estoques e anunciou que levaria algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065989-66.2019.8.26.0002
4
tempo para atender o pedido. A demora levou a Autora a
descumprir o prazo fixado nas condições do contrato de
fornecimento e resultou na aplicação de uma multa de
R$31.300,00, esta que a Autora quer repassar à Ré.
Ocorre que, como reconheceu o
magistrado de primeiro grau, a Ré não se obrigou a fornecer o
medicamento em prazo certo. As partes não haviam
entabulado qualquer ajuste por força do qual a Ré estivesse
obrigada a atender os pedidos da Autora no prazo fixado na
licitação. De fato, sequer a Autora demonstrou que a Ré tenha
se obrigado previamente a fornecer este medicamento.
A
Apelante
sustenta
que,
embora não houvesse documento escrito, havia um ajuste
prévio. Invoca a correspondência eletrônica trocada pelas
partes como prova. Entretanto, os “e-mails” não fazem prova
de ter a Ré se obrigado a fornecer o medicamento em certa
quantidade e prazo exíguo.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, com elevação da verba honorária para
15% do valor atribuído à causa, nos termos do parágrafo 11o
do art. 85, do CPC.
Pedro Baccarat
Relator